Tribunal: TJES
Processo: 5006557-46.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006557-46.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: D.DARE
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006557-46.2024.8.08.0011

RECORRENTE: D.DARE ME

RECORRIDO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
D.DARE ME
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES ajuizada em face do
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
, que assim decidiu:
Isto posto JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 485, V e VI, do CPC”
.

Em sede recursal (ID 14405471), a recorrente sustenta que o requerido é responsável pela cobrança indevida realizada, motivo pelo qual pretende a reforma da sentença.

O demandado apresentou contrarrazões (ID 14405476).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

Analisando detidamente os autos, tenho o mesmo posicionamento do magistrado de origem. A recorrente ajuizou, na data de 27/07/2022, a ação de nº 5008827-14.2022.8.08.0011, na qual se discutiriam os mesmos fatos alegados na presente ação.

É possível verificar, no processo em questão, que a recorrente alega claramente no ID 21344383 que:
“em resposta a contestação apresentada em ID. 21246900, este causídico concorda com os termos apresentados em preliminar de ilegitimidade passiva, visto que o banco Requerido não deu causa a presente demanda, sendo de responsabilidade exclusiva da Requerida – LUCAINE DE FRIBURGO INDUSTRIA PLASTICA EIRELI”
.

No entanto, a r. sentença não lhe foi favorável naqueles autos, quando então acionou o Banco Santander na presente ação. Ocorre que, como bem salientado pelo magistrado de
primeiro grau
, o posicionamento me parece bem contraditório, pois inicialmente concorda que a instituição financeira não tem responsabilidade no ocorrido e, posteriormente, vem alegar fato novo, mas, aparentemente, sem provas.

Importante consignar que pela teoria da asserção,
a ilegitimidade de parte se confunde com o próprio aspecto meritório, posto que não sendo a parte legítima para a demanda, obviamente a resposta final seria de improcedência do feito.

Como se faz uma análise prévia processual, tal circunstância acaba não gerando a coisa julgada material, possibilitando a reapresentação da pretensão.
C
ontudo, não há como ignorar o comportamento anterior, onde houve o reconhecimento voluntário da irresponsabilidade da recorrida na prática dos danos.

O ideal, no caso, teria sido que essa segunda extinção fosse na forma do art. 487, I, do CPC, para que ocorresse a coisa julgada material, mas, com
o vedada a
reformatio in pejus
, o correto processualmente é a manutenção do julgado, que não estaria processualmente incorreto
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)